Tribunal: TRF3
Processo: 5015962-88.2020.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
11/608)

5015962-88.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargadora Federal ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5015962-88.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA GASPAR - SP417610-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Verifica-se omissão apenas quanto à forma de incidência do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, a qual deve ser integrada para explicitar que a base de cálculo das contribuições incide sobre o total da folha de salários, e não sobre a remuneração individual dos empregados, conforme a legislação de regência.

5. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

6. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

Tese de julgamento: "1. A legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes, evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado. 2. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1o do DL no 6.246/1944; art. 3o, § 1o, do DL no 9.403/1946; art. 3o, § 1o, do DL no 9.853/1946; art. 4o do DL no 8.621/1946.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5015962-88.2020.4.03.6100

RELATOR: ADRIANA PILEGGI DE SOVERAL

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDRE FELIX RICOTTA DE OLIVEIRA - SP154201-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JANAINA GASPAR - SP417610-A

APELADO: UNIBEM - ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal.

A parte embargante sustenta, em resumo, que o acórdão haveria incorrido em omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.079, diante da pendência de embargos de divergência e recurso extraordinário. Ainda, argumenta que o limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981 deve ser aplicado ao salário de contribuição individual, e não à folha de salários. Sustenta que a interpretação adotada por contribuintes viola a legislação e princípios constitucionais.

Por fim, afirma que não é possível a repetição de valores anteriores à decisão favorável ao contribuinte. Sustenta que a modulação deve se restringir ao período entre a decisão favorável e a publicação do acórdão em 02/05/2024.

Requer, dessa forma, o conhecimento dos aclaratórios e, ao final, o respectivo provimento, para que sejam sanados os vícios apontados, e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço o presente recurso e passo ao respectivo exame.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

No tocante ao(s) ponto(s) ora impugnado(s), assentou o v. acórdão embargado:

"(...) De maneira geral, quanto às alegações apontadas pela parte recorrente, a decisão está bem fundamentada, nos seguintes termos:

(...)

Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando reconhecimento ao direito à limitação das bases de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) vezes do salário-mínimo, conforme o art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.950/1981, assim como à compensação dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos que antecedem a impetração.

A matéria foi regulamentada pela Lei no 6.950/1981, que fixou o limite máximo do salário de contribuição, nos seguintes termos:

"Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no art. 5o da Lei no 6.332, de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário-mínimo vigente no País.

Parágrafo único - O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.".

Posteriormente, o Decreto-Lei no 2.318/1986, que dispunha sobre as fontes de custeio da Previdência Social, também tratou do limite do salário de contribuição:

"Art. 1o Mantida a cobrança, fiscalização, arrecadação e repasse às entidades beneficiárias das contribuições para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), para o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social do Comércio (SESC), ficam revogados:

I - o teto limite a que se referem os artigos 1o e 2o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981;

II - o artigo 3o do Decreto-lei no 1.861, de 25 de fevereiro de 1981, com a redação dada pelo artigo 1o do Decreto-lei no 1.867, de 25 de março de 1981. (...)

Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto pelo art. 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.".

Pela análise dos dispositivos acima citados, conclui-se que a base de cálculo das contribuições a terceiros permanece válida, no entanto verifica-se que há expressa revogação do teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao SESI, ao SENAI, ao SESC e ao SENAC, assim como do teto limite para as contribuições previdenciárias.

Desse modo, a partir da vigência do art. 1°, inc. I, do Decreto-Lei no 2.318/1986, as contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros não estão mais submetidas ao teto de vinte salários.

Esse foi o entendimento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.898.532/CE e no 1.905.870/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses jurídicas, sintetizadas no Tema 1.079/STJ:

"i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições previdenciárias;

ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°, parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e

iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;

iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.".

Portanto, a pretensão de limitação da base de cálculo das contribuições de terceiros ao teto de 20 salários mínimos não encontra amparo em entendimento vinculante firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que, publicado o acórdão paradigma, a tese firmada deve ser aplicada aos processos em curso, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 1.040 do CPC.

Destaca-se, no entanto, que foram modulados os efeitos do acórdão paradigma em relação às empresas que ingressaram com ação judicial ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do julgamento, ocorrido em 25/10/2023, e obtiveram pronunciamento judicial ou administrativo favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo até a data de publicação do acórdão, em 02/05/2024:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE EFEITOS. (...) III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão." (...) (REsp no 1.905.870/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 2/5/2024)

No caso em tela, a parte autora ingressou com a ação em 18/08/2020, antes do início do julgamento do Tema 1.079, em 25/10/2023, e obteve pronunciamento judicial favorável em 20/08/2020 (ID 147121023).

Assim, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do julgamento do precedente paradigma, fazendo jus a parte apelante ao recolhimento das contribuições devidas a terceiros que excederem o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, cujos fatos geradores ocorreram até a data da publicação do acórdão do julgamento do Tema 1.079/STJ, em 02/05/2024, respeitado o prazo prescricional dos 05 (cinco) anos anteriores à data da propositura da ação.

Por fim, cumpre ressalvar que, embora o mencionado precedente vinculante tenha se restringido às contribuições ao SESC, SENAC, SESI e SENAI, a compreensão central nele manifestada é aplicável às demais contribuições parafiscais, possuindo como base de cálculo o total da folha de salário das empresas. Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Terceira Turma:

"TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SESC E SENAC. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO AO TETO DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1079 DOS RECURSOS REPETITIVOS. ENTENDIMENTO APLICÁVEL TAMBÉM ÀS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO FNDE, INCRA, SEBRAE, APEX E ABDI. MODULAÇÃO DE EFEITOS INAPLICÁVEL NO CASO CONCRETO.APELAÇÃO DESPROVIDA. (...) 6. Embora as teses assentadas pela Primeira Seção do STJ no Tema 1079 tenham se restringido às contribuições indicadas acima (em razão de óbice processual), a compreensão central nelas manifestada é plenamente aplicável às demais contribuições parafiscais, sobretudo ao se observar que tais contribuições, a exemplo daquelas devidas ao Incra e ao salário-educação (FNDE), não têm como base de cálculo o salário de contribuição do segurado, mas o total da folha de salários das empresas. As contribuições devidas ao Sebrae, Apex e ABDI, ademais, foram instituídas a partir de 1990 na forma de meros percentuais adicionais às alíquotas das contribuições ao Sesi, Senai, Sesc e Senac. Precedentes do TRF3." (...) (TRF 3a Região, ApCiv 5007258-51.2023.4.03.6110, Rel. Des. Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, 3a Turma, julgado em 24/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025) (grifos meus).

"AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS DE TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO A 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079/STJ. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA DECISÃO DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. No tocante às contribuições destinadas ao INCRA, Salário-Educação e SEBRAE, é possível extrair das valiosas ponderações inseridas pela i. Relatora no Voto-Vista Regimental, que tais exações também não se submetem ao teto limitador de 20 salários mínimos, não tendo sido incluídas no julgamento do Tema Repetitivo apenas em respeito ao princípio da congruência. 6. Oportuno ressaltar que a Lei no 7.787/89, em seus artigos 1o e 3o, combinados com o art. 14 da Lei no 5.890/73, já haviam estabelecido a "folha de salários" como base de cálculo para a incidência da contribuição destinada ao INCRA e ao Salário-Educação, não havendo que se falar, portanto, em limitação da tributação ao teto máximo de vinte salários mínimos" (...) (TRF 3a Região, ApCiv 5003940-63.2023.4.03.6109, Rel. Des. Federal CARLOS EDUARDO DELGADO, 3a Turma, julgado em 06/02/2025, Intimação via sistema DATA: 07/02/2025) (grifos meus).

Assim, reconheço o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos relativos aos fatos geradores ocorridos até 02/05/2024, observando-se o prazo quinquenal de prescrição, conforme disposto no art. 168, inc. I, do CTN, e a modulação dos efeitos do Tema 1.079 do C. Superior Tribunal de Justiça.

(...)

No entanto, no caso concreto, assiste razão à parte agravante apenas quanto à modulação de efeitos às demais contribuições parafiscais.

Nesse sentido, a matéria foi afetada pelo C. STJ sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.390), cuja tese jurídica firmada abaixo transcrevo:

"A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (art. 4o, parágrafo único, da . Lei n. 6.950/1981)”

A decisão de recurso repetitivo tem caráter vinculativo e deve ser seguida por todos os magistrados de primeiro e segundo graus, de forma a promover a segurança jurídica, consoante inciso III do artigo 927 do CPC.

No entanto, a Ministra Relatora afastou a extensão da modulação dos efeitos às contribuições parafiscais em questão, pois não havia jurisprudência dominante afirmando a aplicabilidade do teto da base de cálculo.

Dessa forma, a modulação de efeitos deve se restringir às contribuições afetadas pelo Tema 1.079 do C. STJ.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para dar parcial provimento à remessa necessária e à apelação da União, a fim de reconhecer o direito à limitação da base de cálculo ao teto de 20 salários-mínimos apenas quanto às contribuições destinadas ao SENAI, SESI, SENAC e SESC, nos termos e limites da modulação fixada no Tema 1.079 do C. STJ, afastada a extensão da modulação às demais contribuições, conforme decidido no Tema 1.390 do C. STJ. (...)".

Com relação à alegada omissão relativa à forma de aplicação do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/81, especificamente quanto à definição se tal restrição incide sobre a remuneração considerada individualmente para cada empregado ou sobre o montante global da folha de salários, verifica-se que o acórdão embargado não explicitou tal aspecto, razão pela qual se impõe a integração da fundamentação.

Todavia, o esclarecimento não altera a conclusão do julgado.

Isso porque a legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes (art. 1o do Decreto-lei no 6.246/1944 – SENAI; art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 9.403/1946 – SESI; art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 9.853/1946 – SESC; art. 4o do Decreto-lei no 8.621/1946 – SENAC), evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado.

No entanto, quanto aos demais pontos impugnados, o v. acórdão embargado não padece de nenhum dos vícios acima elencados.

Conforme se constata, o v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção esposada. Na realidade, a parte embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

Como é cediço, o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

No mesmo sentido, desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ante o exposto, acolhoem parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. LIMITAÇÃO A VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1.079/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INTEGRAÇÃO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DAS DEMAIS MATÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração em face do v. acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A parte embargante alega vício na decisão recorrida, sustentando a configuração de hipótese(s) prevista(s) pelo art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material, não sendo o meio adequado para modificação ou reexame de matéria analisada pelo órgão julgador.

4. Verifica-se omissão apenas quanto à forma de incidência do limite previsto no art. 4o da Lei no 6.950/1981, a qual deve ser integrada para explicitar que a base de cálculo das contribuições incide sobre o total da folha de salários, e não sobre a remuneração individual dos empregados, conforme a legislação de regência.

5. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração.

6. O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

7. Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados para fins de prequestionamento, haja vista que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidencia a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, tão somente para integrar a fundamentação do acórdão recorrido, nos termos acima explicitados.

Tese de julgamento: "1. A legislação que institui as contribuições discutidas no Tema 1079 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que tais exações incidem sobre o montante da remuneração paga aos empregados pelos estabelecimentos contribuintes, evidenciando que a base de cálculo corresponde ao total da folha de salários, e não a valores considerados individualmente por empregado. 2. O v. acórdão apresentou de maneira clara e suficiente as razões que nortearam a convicção do colegiado. Na realidade, a embargante não concorda com as premissas e fundamentos adotados na decisão e pretende sua reforma, o que não é admissível por meio de embargos de declaração”.

_________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; art. 1o do DL no 6.246/1944; art. 3o, § 1o, do DL no 9.403/1946; art. 3o, § 1o, do DL no 9.853/1946; art. 4o do DL no 8.621/1946.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, acolheu em parte os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA PILEGGI

Relatora do Acórdão